Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-56.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000646-56.2022.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IZAIAS RODRIGUES GONCALVES Advogado(s): ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES, CARIM ARAMUNI GONCALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO SEM CONTRADITÓRIO E SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao autor, servidor público estadual (policial militar), sob fundamento genérico de ausência de hipossuficiência, sem apresentação de elementos objetivos e sem prévia intimação para manifestação ou complementação de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a revogação da justiça gratuita com base apenas em presunções relativas à condição funcional do autor, sem intimação prévia, sem prova de alteração na situação econômica e sem fundamentação suficiente. III. RAZÕES DE DECIDIR A revogação da gratuidade da justiça exige decisão fundamentada e precedida de contraditório, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, não sendo suficiente a mera impugnação genérica da parte adversa ou presunções baseadas na profissão do beneficiário. O juízo de origem não indicou fato novo nem comprovou alteração superveniente na situação financeira do autor, que já havia apresentado contracheque no valor de R$ 4.899,23 quando da concessão inicial do benefício. A sentença impugnada carece de fundamentação adequada e viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV) e da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). A jurisprudência consolidada dos tribunais reafirma que a manutenção da justiça gratuita é a regra na ausência de prova robusta em sentido contrário, sendo imprescindível a oitiva da parte antes da revogação do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A revogação do benefício da justiça gratuita exige decisão devidamente fundamentada, precedida de contraditório, e baseada em elementos objetivos que demonstrem alteração na situação econômica da parte beneficiária. A condição funcional do autor, por si só, não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica. A ausência de intimação prévia para manifestação ou complementação de provas viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 93, IX; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.22.251197-4/001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 20/09/2023; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.22.229733-5/001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 15/12/2022; TJ-SP, Apelação Cível 2112966-32.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 30/04/2024; TJ-BA, Apelação 01124379820028050001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 24/02/2025; TJ-BA, Apelação 80536899620238050001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 27/07/2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000646-56.2022.8.05.0172, em que figura como apelante IZAIAS RODRIGUES GONCALVES e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à apelação, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.